Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA EX OFFICIO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSTULAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA QUE PODERIA IMPLICAR NO IMEDIATO AUMENTO DOS PROVENTOS DECORRENTES DA APOSENTADORIA. ATO ADMINISTRATIVO ATACADO QUE FOI EDITADO PELO MENOS UM ANO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO IMEDIATO DE DANO. NATUREZA SATISFATIVA DA PRETENSÃO. IRREPETIBILIDADE DOS PROVENTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento aviado em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravante sustenta ter ocorrido a redução de sua remuneração após a aposentadoria na Polícia Militar do Distrito Federal em razão do transcurso de 30 anos de serviço e postulou, na ação principal, medida antecipatória visando a declaração de nulidade do “ato discricionário do Polícia militar do Distrito Federal e PORTARIA No 153, DE 14 DE MARÇO DE 2018 DO DIRETOR DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CIVIS, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL” por força do qual teria sido operada a redução, por ele reputada ilegal.
2. O pedido antecipatório do tutela foi indeferido na instancia de origem, com o seguinte fundamento: “A parte autora não se desincumbiu de comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme a narrativa da inicial, foi informado sobre a alteração na base de cálculo de seus proventos em novembro de 2004. Posteriormente, houve a publicação da citada Portaria no 153/2018, para "REFORMAR, ex officio, a contar de 1o de dezembro de 2017, o 3o SGT PM RR CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, matrícula 04.320/6, da Polícia Militar do Distrito Federal, na mesma graduação, com proventos integrais relativos ao soldo de sua graduação".”
3. Pelo que se pode compreender dos autos até aqui, o ato administrativo atacado, objeto da ação principal, data de março de 2018 e foi editado por meio da Portaria n. 153/2018, que reformou, ex officio o agravante, a contar de 1o de dezembro de 2017, no posto de 3o SGT, quando já recebia proventos de aposentadoria como 2o SGT, nos termos da Portaria PMDF de 30 de janeiro de 2002 (ID 51806734 – p. 64).
4. Está correto o Magistrado que examinou a postulação de medida de urgência na instância de origem, pois, considerando que a situação já estava consolidada 1 (um) ano antes da propositura da ação, não há demonstração de perigo de dano imediato que justifique a concessão da tutela provisória pretendida, antes mesmo da oitiva da parte contrária.
5. Ademais, tem-se que a concessão da liminar vindicada esgotaria o objeto da demanda diante do cunho potencialmente satisfativo da medida, ainda mais considerado o caráter irrepetível dos proventos, sendo vedada, portanto, pelo ordenamento jurídico (art. 1.059 CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992), até para evitar que o provimento jurisdicional inicial seja dotado de irreversibilidade. Nessa perspectiva, afigura-se necessário aguardar o resultado definitivo do processo principal, com a prolação da sentença de mérito, em cognição exauriente e observado o contraditório.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.